Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DA DIVERGÊNCIA DO SALDO DA CONTA. DATA DO SAQUE. OBTENÇÃO DOS EXTRATOS. POSTERIORMENTE. IRRELEVANTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição da ação que busca o ressarcimento em face do Banco do Brasil, enquanto administrador do PASEP, deve ser regulada pelo prazo geral de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil.
2. O entendimento do STJ sobre a prescrição envolvendo as contas do PIS/PASEP, em sede de recurso repetitivo – Resp 1.205.277/PB, é aplicável apenas às ações promovidas contra a União, sendo inaplicável ao caso. Também deve ser afastada a prescrição quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto aplicável à Fazenda Pública.
3. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o titular do direito tem conhecimento da violação, por aplicação da teoria da actio nata, ou seja, a data do saque, sendo irrelevante a obtenção dos extratos da conta posteriormente.
4. No caso, transcorrido o prazo de dez anos entre o conhecimento do saldo supostamente incompatível e o ajuizamento da ação, configurada a prescrição.
5. Prequestionamento da matéria.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.